Tribunal: STF
Processo: MI 7288
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS SOLICITADOS. ART. 485, III, DO CPC/2015. MANDADO DE INJUNÇÃO EXTINTO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Eder Sousa Vogado contra alegada omissão legislativa na edição da norma regulamentadora prevista no artigo 40, § 4º, inciso I, da Carta Magna, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019.
    Em amparo à sua pretensão, o impetrante alega que “é servidor público federal, ocupante do cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, desde 05 de julho de 1996 até o presente momento, bem como portador de deficiência, nomeado em vagas reservadas aos portadores de deficiência e especificadas na Medida Provisória n. 1.499, de 07/06/96” e que “requereu administrativamente a análise da sua situação jurídica frente ao que dispõe o inciso I do § 4º do artigo 40 da Constituição (…). O pedido, no entanto, restou negado de forma informal sob o argumento de que, embora o Impetrante fosse portador de deficiência, a pretensão administrativa não poderia ser analisada até eventual Mandado de Injunção para seu deferimento e seguintes tramites.” 
    Nesse sentido, aduz que “a mora legislativa tem obstado o direito constitucionalmente assegurado ao Impetrante de ver o seu pedido administrativo analisado pela autoridade administrativa com base na aplicação analógica da Lei Complementar 142/13”.
    Ao final, tece os seguintes requerimentos: 
    “(…) conceder a ordem injuncional para, reconhecido o estado de mora legislativa, garantir ao Impetrante o direito de ter o seu pedido administrativo analisado com fundamento no inciso I do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal c/c com a Lei Complementar 142/13, sem prejuízo da análise das questões fáticas concretas do Impetrante por parte da autoridade administrativa, por ser de direito e de justiça.”
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, insta ressaltar que, no mesmo dia da impetração, proferi despacho, na data de 11/2/2020, publicado no DJe de 13/2/2020, com o seguinte teor, in verbis:
    “DESPACHO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Eder Sousa Vogado contra alegada omissão legislativa na edição da norma regulamentadora prevista no artigo 40, § 4º, inciso I, da Carta Magna. 
    Intime-se o impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentação demonstrando (i) a existência de requerimento expresso de aposentadoria especial e (ii) o respectivo indeferimento administrativo com fundamento na ausência da norma regulamentadora do art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. (...)”
    Em seguida, na data de 10/3/2020, sobreveio a certidão (eDoc. 12) informando que “até o dia 09/03/2020, não houve manifestação por parte da Reclamante [Sic], quanto ao despacho publicado em 13/02/2020.”. Porém, e em atenção à petição 12834/2020 em que o impetrante solicitou a dilação do prazo devido a dificuldades pessoais, e, com o fito de cumprir com os ditames do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, proferi outro despacho na data de 5/5/2020, publicado no DJe em 7/5/2020, verbis:
    “DESPACHO: Consoante solicitado na petição constante do e-Doc. n. 13 (Petição 12834/2020), DEFIRO o pedido de dilação do prazo para manifestação do impetrante por 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, haja vista já transcorridos quase 2 (dois) meses do despacho proferido (e-Doc n. 10) e um mês do pleito (e-Doc n. 13). (...)”
    Não obstante, a parte novamente deixou de apresentar os documentos solicitados, razão pela qual necessária a extinção do presente feito, sem resolução de mérito. 
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente